Tribunal: TCU
Processo: 029.080/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que rejeitou embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em face da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objeto a implantação do projeto "Atividade de Cultura e Arte da UNE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Rovilson Sanches Portela e pela União Nacional dos Estudantes (UNE) ao Acórdão 2102/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Rovilson Sanches Portela e pela União Nacional dos Estudantes para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.